Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Progressão de regime. Restrição excepcional de saídas. Pandemia: Covid-19.
1 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial n. 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
2 - Se o paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, não e está exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 - estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença – e, sem qualquer comorbidade, não se encontra nos grupos de prioridade para progressão antecipada de regime, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar.
3 - Ordem denegada.